Tribunal: TJDFT
Processo: 0706446-92.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ATÍPICO DE LOCAÇÃO COM PROMESSA DE COMPRA DE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECURSO DO PRAZO ASSINALADO PELA LOCAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA COMPRA E VENDA. POSTULAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS ALUGUEIS, MULTA E INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE AO VALOR DO BEM CONTRA O LOCATÁRIO/COMPRADOR. INÉRCIA DO LOCADOR/VENDEDOR. SUPRESSIO. DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DO BEM EM AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As partes firmaram contrato atípico de locação de veículo usado com promessa de compra e venda. A locação teve início em 8/5/2013, com vigência de 1 (um) ano. Após esse período, sem a devolução do veículo, haveria a convolação da compra e venda, mediante o pagamento das parcelas avençadas (R$8.000,00 de sinal e parcelas mensais no importe de R$450,00, por um ano).

2. Do instrumento jurídico acostado aos autos, conclui-se o pagamento inicial de R$8.000,00 (oito mil reais), mas não há notícia de quitação das parcelas mensais de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Da própria petição inicial consta que o locatário/comprador, nunca honrou o pagamento das parcelas mensais de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), mesmo após 25 (vinte e cinco) meses do prazo locatício, ou seja, decorreram 37 (trinta e sete) meses sem quitação daquelas.

3. Importante salientar, ainda, que foi decretado o perdimento do bem, em favor da União, em sentença proferida em 1o/9/2014, pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos n. 2014.01.1.003996-4, em que foram condenados Rennedy Costa Catalão, Edson Bonifácio do Nascimento e Karen Lorellayne Brandrão Pereira pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, entre outros. Não há notícia a que título o veículo estava na posse dos condenados, e a referida ação penal não alcançou os ora litigantes.

4. O autor formulou pedido de restituição de coisa apreendida, alegando ser proprietário do veículo GM/Celta, mas o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em 30/6/2016, indeferiu o pleito, porque passados mais de dois anos do ato constritivo, bem como por estar exaurida a prestação jurisdicional no juízo especializado. Inclusive, com decisão transitada em julgado.

5. Cerca de um ano após a reportada decisão do juízo criminal, o autor, ora apelante (junho/2017), ingressou com ação para decretar a resolução do “contrato de locação de veículo usado com promessa de compra” celebrado entre as partes e a condenação do réu, ora apelado, ao pagamento da indenização pelos prejuízos materiais supostamente sofridos.

6. A par de tal quadro, identifica-se que o autor absteve-se do exercício do seu alegado direito durante toda a narrativa apresentada com relação ao réu, ou seja, desde a celebração da avença (8/5/2013) até o ajuizamento da ação (23/6/2017) não consta dos autos qualquer pagamento das citadas prestações mensais, tampouco qualquer conduta do autor para recebimento dos valores ou restituição do veículo perante a parte ré, de tal modo que incide à espécie o instituto da supressio, pois o comportamento reiteradamente omissivo do autor obsta o exercício dos alegados direitos derivados do contrato atípico de locação de veículo usado com promessa de compra e venda, por violar a boa-fé que se instalou, no âmbito do réu (locatário/comprador).

7. Lado outro, o veículo em discussão ostenta a condição de objeto de alienação fiduciária perante o Banco Panamericano S.A., figurando como devedor fiduciante terceiro, que não integra lide. Este terceiro outorgou procuração ao autor, mas sem previsão da possibilidade de locação e, por fim, não se extrai dos autos anuência do credor fiduciário nas transações retratadas. Logo, não se divisa poderes do autor para promover a invocada locação com subsequente compra e venta de automóvel do qual não é titular da propriedade.

8. Recurso conhecido e desprovido.